Tribunal: STJ
Processo: 2186687-80.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222510 - SP (2025/0327926-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL MARTINS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. FALTA GRAVE EM TESE CONFIGURADA. EXCESSO DE
CORPUS
PRAZO NA FINALIZAÇÃO DE SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante, nas razões deste recurso, deixou de infirmar,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Assim, deve ser
aplicado, na espécie, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que deixa
art. 545
.
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 3afe7603-2848-495e-b6aa-c253ddd8f8b3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222510 - SP (2025/0327926-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL MARTINS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. FALTA GRAVE EM TESE CONFIGURADA. EXCESSO DE
CORPUS
PRAZO NA FINALIZAÇÃO DE SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante, nas razões deste recurso, deixou de infirmar,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Assim, deve ser
aplicado, na espécie, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que deixa
art. 545
.
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL MARTINS contra a
decisão de e-STJ fls. 551/556, por meio da qual indeferi liminarmente o presente habeas
, no qual pugnou a defesa pelo reconhecimento de constrangimento ilegal sofrido
corpus
pelo agravante, diante da sustação cautelar do regime aberto devido ao suposto
cometimento de falta disciplinar grave, bem como pelo excesso de prazo para a
conclusão da sindicância.
Nesta oportunidade, reitera as razões contidas na inicial em relação ao
excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar, reforçando que, "a
permanência prolongada no regime fechado, em caráter supostamente cautelar,
Documento eletrônico VDA51994011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:43
Código de Controle do Documento: 192443aa-dce4-49e9-8bbe-41789eeda2ac

representa inequívoco desvio de finalidade e contraria não apenas os princípios
constitucionais citados, mas também a própria lógica da Lei de Execução Penal, que
(e-STJ fl. 556).
exige proporcionalidade e celeridade na apuração de faltas disciplinares"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem para determinar o
restabelecimento do regime semiaberto ao paciente, ante o excesso de prazo na
apuração da falta disciplinar. Subsidiariamente, a fixação de prazo improrrogável para
conclusão do PAD, com imediata recondução ao regime semiaberto em caso de
descumprimento.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o agravante, nas razões deste recurso, deixou de infirmar,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada que constatou não haver desídia
na condução do processo que apura a falta grave, notadamente as razões do Tribunal de
origem quanto à dinâmica concreta de tramitação do feito (e-STJ fls. 515 e 555).
Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da
decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada.
2. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados
por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma (Súmula
n. 182 desta Corte)" (AgRg no RHC 72.358/BA, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
29/8/2016)
3. No caso em exame, as discussões acerca da ausência de constrangimento
ilegal, por já se encontrar extinta a punibilidade do agravante, da incidência da
da inadmissibilidade de impetração de habeas corpus contra
Súmula 695/STF,
Documento eletrônico VDA51994011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:43
Código de Controle do Documento: 192443aa-dce4-49e9-8bbe-41789eeda2ac

"ato de hipótese" e da preclusão da prova pericial, não foram rebatidas nas
razões do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 90.179/RJ, Rel. Ministro

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
14/11/2017,
24/11/2017.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os
fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. (AgRg no
Ministro
AREsp n. 936.228/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
2. Agravo regimental não
25/5/2017)
conhecido. (AgRg no RHC 75.705/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
19/9/2017,
27/9/2017.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51994011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:43
Código de Controle do Documento: 192443aa-dce4-49e9-8bbe-41789eeda2ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.510 / SP
Número Registro: 2025/0327926-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012165220178260502
00033521720208260502
00033883420188260533
00053960920208260502
00058424120228260502
00080673420228260502
00086620420208260502
12165220178260502
1216522017826050200033521720208260502
21866878020258260000
33521720208260502
33883420188260533 53960920208260502 58424120228260502 80673420228260502 86620420208260502
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL MARTINS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL MARTINS
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
Documento eletrônico VDA52266885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: a5d81d53-fc1e-4f66-b968-959bba602aed

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: a5d81d53-fc1e-4f66-b968-959bba602aed